Tribunal: TJES
Processo: 0044692-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044692-62.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EM 50%. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda., reduziu em 50% o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a redução da multa administrativa pelo juízo de origem atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) definir se o Município de Vitória obteve sucumbência mínima, de modo a ser isento do rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação administrativa do PROCON, embora legítima no exercício de seu poder de polícia, está sujeita ao controle judicial à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, a multa inicial, fixada em R$ 23.765,11, se mostra desarrazoada, considerando a baixa gravidade da infração (vício em monitor de computador adquirido por R$ 589,99, com impacto limitado a um consumidor) e o caráter pedagógico-repressivo da sanção. Assim, a redução em 50% do valor pelo juízo a quo é proporcional à infração.

Os critérios utilizados para gradação da multa (gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e extensão do dano causado) estão previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, e sua aplicação deve respeitar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à sucumbência mínima, constatou-se sucumbência recíproca, pois a autora teve parcialmente acolhido o pedido de redução da multa, mas não obteve a anulação integral. Portanto, mantém-se o rateio das custas processuais entre as partes e os honorários advocatícios fixados na origem.

Por fim, majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo Município de Vitória para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON pode ser revisada pelo Poder Judiciário quando desarrazoada ou desproporcional, à luz dos critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

A redução da multa em 50% é compatível com o caráter punitivo-pedagógico da sanção em casos de infrações de baixa gravidade com impacto limitado a um consumidor.

Configurada a sucumbência recíproca, mantém-se o rateio proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 67/70 (vol. 2), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada em seu desfavor por ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., acolheu em parte os pedidos formulados na inicial para “reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 754/2010”, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Condenou, ainda, ambas as partes no pagamento das custas processuais na forma pro rata e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada.

Em razões recursais acostadas às fls. 80/88 (vol. 2), o Município apelante sustenta, basicamente, que (i) a sentença apelada deve ser reformada para manter hígida a multa objeto dos autos, pois o Decreto Municipal nº 11.783/2003 traz os critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública, até mesmo para que haja violação ao princípio da impessoalidade; (ii) a autoridade administrativa não tinha outra alternativa (ou seja, não tinha qualquer discricionariedade) que não fosse a observância critério da de todos os requisitos objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.783/2003, por se tratar de um ato vinculado; (iii) a decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fator atenuante e de fatores agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2º, do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/2003 e, por fim, subsidiariamente, (iv) a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integral à parte autora.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo.

Contrarrazões no ID 8514316 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, sustentou a empresa ora apelada o cancelamento da multa objeto da ação (R$23.765,11), em razão do reconhecimento da ausência de responsabilidade da empresa apelante e, subsidiariamente, a redução do valor da multa aplicada, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Observa-se que a referida multa foi aplicada considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Na fundamentação da decisão administrativa explicitam-se as razões de tal conclusão, confira-se (fls. 86 e 87, vol. 1, parte 1 dos autos digitalizados):

“
(...)

Dessa forma, extrai-se dos presentes autos a(s) seguinte(s) prática(s) infrativa(s): “vício no produto”, razão pela qual:

Considerando a gravidade da infração cometida pelas reclamadas, classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 3 do grupo II do Anexo Único do Decreto Municipal 11.738/2003.

Considerando a vantagem auferida com a prática do ato infrativo ser de caráter individual (Dec. Munic. 11.738/03 arts. 38. d. e 40. §5º).

Considerando que não há fator atenuante.

Considerando como fatores agravantes as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências).

Considerando que o §2º do art. 4 do Decreto Municipal 11. 738/03, alterado pelo Decreto 11.843/04, determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente aos percentuais relativos aos fatores agravantes.

Considerando que o §2º do art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, determina que a base de cálculo para o cômpulo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

Considerando que o §6º do art. 40 do Decreto 11.738/03 alterado pelo Decreto 12.939/06 estabelece que sobre o valor resultante da aplicação da fórmula prevista no artigo incidirá um Fator de Ajuste (fa), de acordo com o faturamento do infrator, sendo Fa de grande empresa igual a 0,56.

Considerando a falta do demonstrativo do faturamento bruto anual da empresa reclamada, arbitro o valor de R$3.000.000 (três milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2009.

(...)

A controvérsia trazida à apreciação deste Egrégio Tribunal, todavia, cinge-se à redução do
quantum
fixado a título de multa administrativa pelo PROCON efetuada pelo d. Magistrado
a quo
com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade.

Consoante ressaltado, a decisão administrativa que fixou a multa levou em consideração o porte econômico da empresa, o valor da receita bruta, o enquadramento do grupo da gravidade da infração e a vantagem auferida, consoante previsão do art. 5º da Instrução de Serviço 019/2008. O ato lesivo cometido pela empresa recorrida foi enquadrado pelo Procon como conduta do grupo III, constante no Anexo I da referida Instrução de Serviço, a qual se enquadra em infração de nível intermediário, classificada no terceiro nível de quatro grupos.

Foi considerada ao realizar a dosimetria da pena, ainda, as circunstâncias agravantes constantes nos incisos I e IV do artigo 26 do Decreto Federal nº 2.181/1997 (“ser o infrator reincidente” e “deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências”, respectivamente).

No presente caso, em que pese o órgão de proteção consumerista ter observado os critérios pré-estipulados na legislação para fixação do valor da multa, o
quantum
demonstrou-se
desarrazoad
o
face a infração praticada, evidenciando-se ser
proporcional a
redução efetivada pel
o
d. Magistrad
o

a quo
, merecendo
des
provimento o recurso d
a Municipalidade
no ponto
.

O art. 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o dispositivo subsequente (art. 57 do CDC) estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o art. 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico, com vistas a impelir o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Contudo, é certo ainda que a atuação do Procon não pode ser alheia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de a sanção poder ser revisitada pelo Estado-Juiz, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Egrégio Sodalício (Apelação Cível nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

A conduta d
a empresa apelada
de
fabricar monitor de computador que posteriormente apresentou vícios
, gerando a reclamação em apreço, conduz ao entendimento de que a fixação da multa em R$
23.765,1
realizada pelo
órgão de proteção ao consumidor
se mostra
desproporcional
,
notadamente se considerado que o produto foi adquirido pelo valor de R$589,99 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)
e que a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor
.

Nesse contexto, conclui-se que a redução do
quantum
originalmente fixado pelo PROCON a título de multa
em
50% (cinquenta por cento), perfazendo o total de R$
11.882,55
(
onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco
centavos),
se mostra
condizente com os critérios elencados pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Federal nº 2.181/1997.
No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de embargos à execução propostos por Banco Bradesco S/A, reduziu multa aplicada pelo Procon de Serra de R$ 27.173,00 para R$ 13.586,50. O Município sustenta que a redução da multa em 50% desestimula o cumprimento da legislação consumerista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa aplicada pelo Procon de Serra observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) determinar se a multa deve ser mantida em seu valor original ou reduzida de maneira diversa da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR
A atuação do Procon, ainda que legítima no exercício de seu poder de polícia, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Judiciário revisar a sanção imposta, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo. No caso concreto, a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal
confirmam a possibilidade de redução da multa quando desproporcional à infração, desde que atendido o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sanção administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a infração é de baixa gravidade. A redução da multa em 50% se mostra adequada para atender à finalidade punitivo-pedagógica, sem desrespeitar os limites legais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/06/2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 13/12/2022. Data: 21/Oct/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002011-07.2019.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Por fim, no tocante à alegada sucumbência mínima, é cediço que o "
a
jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
" (EDcl no REsp 953.460/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

No caso dos autos, a empresa ora apelada efetuou, na presente ação anulatória, pedidos de: a) anulação da multa e b) redução da multa, sendo acolhido o pedido de redução do
quantum
arbitrado administrativamente. Assim, há inegável sucumbência recíproca das partes, de maneira que igualmente merece ser mantida a r. sentença no ponto.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, a fim de
m
anter incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (redução em 50% do valor da multa aplicada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (redução em 50% do valor da multa aplicada).

Acompanho o voto de relatoria.